Tribunal: TJSP
Processo: 1034432-22.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário de empréstimo consignado.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
2. Tabela Price. Legalidade da utilização do sistema de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário de empréstimo consignado.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
2. Tabela Price. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Inexistência de previsão contratual ou outra razão jurídica para adoção do Método de Gauss.
Sentença mantida. Recurso desprovido.